Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-83.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO PARA APROXIMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), furto qualificado (art. 155, § 1o, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência, por duas vezes (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa requer a absolvição dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a redução do valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) examinar a suficiência de provas para a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) analisar a tese de atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva em razão de suposto consentimento da vítima para a aproximação; (iii) avaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da conduta social e à incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, ao crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006; e (iv) verificar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como depoimentos de informantes e mensagens enviadas pelo réu, sendo suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva.
4. O consentimento da ofendida para a aproximação do agressor não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), pois o bem jurídico tutelado é, primordialmente, a Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato do delito.
5. A prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena por delito anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.
6. A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal (crime cometido com violência contra a mulher no contexto de relações domésticas) ao delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) configura bis in idem, uma vez que a violência de gênero é circunstância elementar do tipo penal.
7. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta e a situação econômica das partes, sendo que a alegação de hipossuficiência do réu deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O consentimento da vítima não descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), cujo principal bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça. 2. Configura bis in idem a incidência da agravante genérica de violência doméstica (art. 61, II, f, do CP) na dosimetria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por ser elementar do tipo."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 61, II, "f", 69, 147 e 155, § 1o; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023; TJDFT, Acórdão 2019875, 0708821-56.2023.8.07.0007, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 2019965, 0704108-91.2021.8.07.0012, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025 ; Súmula no 588 do STJ.